Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO. ABANDONO DE IMÓVEL. RESPONSABILIZAÇÃO DO LOCATÁRIO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. CUSTOS DE REPARO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VISTORIA. DECOTE DA VERBA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 435 do CPC estabelece ser lícito às partes, em qualquer momento, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 1.1. Na espécie, os documentos juntados após a sentença não são novos, em que pese possuíram relação com a demanda objetivamente delineada pelos pedidos iniciais, afastando-se a incidência do art. 435 do CPC. 1.2. Inadmitidos os documentos colacionados aos autos juntamente com a peça de apelação.
2. Ausente quaisquer comprovantes de pagamento de aluguéis e acessórios de locação, o locatário suportará a condenação ao pagamento dos débitos, até a data da efetiva desocupação do imóvel.
3. Na sentença recorrida, em que pese o magistrado ter consignado não ser cabível a restituição à locadora dos custos do reparo do imóvel locado, não procedeu ao decote da verba na conta do débito exequendo. Sentença reformada em parte para decotar a quantia referente aos reparos no imóvel, como a pintura.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.